Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. REDUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. O Juízo de origem declarou a inexistência de débitos de cartão de crédito, bem como condenou os recorrentes ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrida contratou serviço de cartão de crédito e, por motivo de desemprego, acionou cobertura securitária, em valor que posteriormente seria debitado de sua fatura. Entretanto, teria ocorrido o parcelamento automático de fatura em atraso, bem como a negativação do nome da recorrida junto a cadastro de proteção ao crédito.
4. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Os recorrentes alegam que não atuam no mercado de seguros e que 2o recorrente figura unicamente na condição de estipulante em contrato de seguro ajustado com a recorrida. A Segunda Turma do STJ entende que: "(...) de acordo com a teoria da asserção, conforme jurisprudência iterativa desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz, essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial. Precedentes: REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011; AgRg no REsp668.552/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012; e, AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012,DJe 05/03/2012". Precedentes: REsp 753512/RJ RECURSO ESPECIAL 2005/0085707-8. "Sobre a apontada afronta ao artigo 267, VI, do CPC, nos termos da teoria da asserção, o momento de verificação das condições da ação dá-se no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial. (REsp 879.188/RS, Rei. Min.Humberto Martins, 2a Turma, DJ: 02/06/2009)". (Acórdão n.762218, 20130310180233ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 504). Preliminar rejeitada.
5. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva. No caso, apesar do parcelamento automático do saldo do cartão de crédito, o nome da recorrida foi indevidamente incluído em cadastra de maus pagadores.
7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrida.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Estes critérios foram bem examinados pela decisão recorrida e, por este motivo, o valor fixado deve ser mantido.
9. Conheço do recurso, preliminares rejeitadas, e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido.